Tribunal: TJBA
Processo: 8037486-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8037486-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: AZINUNES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME Advogado(s): FERNANDA COELHO SOUSA Agravado: YURI PAIM DE FIGUEIREDO Advogado(s): KARINE DE SIQUEIRA MELO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, §4º, DO CPC. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO ADMINISTRATIVO CONDOMINIAL SEM APTIDÃO PARA INFIRMAR A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REVERSIBILIDADE DO DANO PATRIMONIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, na qual a sentença condenou a parte à regularização documental de imóvel, ao pagamento de danos materiais e morais e ao cumprimento de obrigação sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 1.012, §4º, do CPC para concessão de efeito suspensivo à apelação; (ii) saber se documento administrativo condominial superveniente demonstra probabilidade de provimento do recurso; (iii) saber se há risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da execução provisória; (iv) saber se é cabível tutela de urgência incidental no agravo interno. III. Razões de decidir 3. A concessão de efeito suspensivo exige demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, em cognição sumária, sem antecipação do mérito. 4. O documento apresentado consiste em registro administrativo condominial, inapto a comprovar regularização registral do imóvel ou infirmar o fundamento da sentença, que se baseou na ausência de escrituração definitiva e regularização perante o cartório competente. 5. A controvérsia sobre a eficácia do documento, interpretação contratual e nexo causal demanda cognição exauriente, incompatível com o juízo sumário. 6. Não demonstrada probabilidade de provimento do recurso, ainda que adotado o critério correto de plausibilidade. 7. O dano patrimonial decorrente da execução provisória é, em regra, reversível, nos termos do art. 520, §2º, do CPC, não sendo suficiente a alegação genérica de risco financeiro. 8. Inexistente prova concreta de comprometimento da atividade econômica ou de situação de insolvência. 9. As astreintes decorrem da mora no cumprimento da obrigação imposta judicialmente. 10. A tutela de urgência incidental não apresenta elementos novos que justifiquem a concessão da medida. 11. A litigância de má-fé exige prova concreta de dolo ou intenção de induzir o juízo a erro, ônus que não foi satisfeito. IV. Dispositivo e tese 12. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC, exige demonstração concreta de probabilidade de provimento ou de risco de dano grave, não sendo suficiente alegação genérica ou documento de eficácia controvertida. 2. O registro administrativo condominial não substitui a regularização registral imobiliária nem afasta, em cognição sumária, os fundamentos da condenação. 3. O risco patrimonial decorrente da execução provisória é, em regra, reversível e não configura, por si só, dano grave ou de difícil reparação". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 493, 520, §2º, 1.012, §4º, 1.021, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº 8037486-25.2024.8.05.0001, sendo Agravante Azinunes Construções e Incorporações Ltda. e Agravado Yuri Paim de Figueiredo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator